Tribunal: STF
Processo: ARE 719004
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 202, §§ 2º e 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se delineia o vício da omissão quando existente decisão anterior em que se explicita depender a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais – art. 202, §§ 2º e 3º, da Lei Maior – da análise de legislação infraconstitucional e da interpretação de cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Lei Maior). 



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.